Tribunal: TJMT
Processo: 1050322-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050322-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINATO NUNES - CPF: 241.519.711-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (RECORRIDO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136360181, que que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, alega que manteve vínculo empregatício com a empresa reclamada no período de 11/02/2019 a 10/07/2019, ocasião em que foi dispensado sem justa causa.

Afirma que no dia seguinte à dispensa, firmaram contrato verbal de prestação de serviços de encanador, de segunda a sexta-feira, mediante contraprestação de diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), e uma recarga mensal de gás de cozinha.

Sustenta, porém, que no dia 28/08/2019, parou de realizar a prestação de serviço, uma vez que a empresa ré não realizou o pagamento das diárias conforme combinado.

Dessa forma, pugna pelo recebimento do valor dos serviços prestados e não recebidos, relativos a 35 (trinta e cinco) dias, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O demandado, por sua vez, alega que o autor não comprovou o vínculo posterior à rescisão contratual, motivo pelo qual sustenta que o valor pleiteado não é devido.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Com efeito, a única prova carreada foi a folha da carteira de trabalho que a empresa Ré assinou, cuja saída indica o dia 10/07/2019 – Id. 72755582, porém tal relação trabalhista é incontroversa, não sendo objeto desta demanda, mas sim
o suposto vínculo irregular que perdurou do dia 11/07/2019 ao dia 28/08/2019, o qual entendo que não restou comprovado, dando azo às assertivas lançadas pela Requerida.

Oportunizada a réplica,
o Requerente deixou de apresentar qualquer contraprova que desconstituísse os argumentos e documentos apresentados pela Requerida
, consolidando a tese argumentativa desta.

Ante ao exposto,
diante descumprimento do ônus probatório que cabia ao Autor, à medida que se impõe é a improcedência do pleito
contido na exordial, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar suas alegações. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que, na impugnação à contestação (id. 136360180), solicitou a realização de audiência de instrução, afim de comprovar os fatos alegados na exordial mediante a oitiva de testemunhas.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne a prestação de serviços de encanador, mediante contraprestação diária.

Observa-se que a parte autora/recorrente, na impugnação à contestação, pugnou expressamente pela realização de audiência de instrução (id. 136360180).

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado no 0016652-87.2015.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022